Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704177-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PLANALTO AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do fato novo verificado nos autos originários consubstanciado na promoção da reintegração de posse do agravado tal qual certificado pelo Oficial de Justiça no ID origem 122463121, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar-se acerca de possível perda do objeto recursal, facultando-lhe enunciar o que entender de Direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator